Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-34.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Exame toxicológico para habilitação e renovação na categoria D. Resultado positivo para substância ilícita. Alegada falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência. Irresignação do autor que não se sustenta. O exame realizado por outro laboratório, à escolha do autor, não é suficiente para infirmar o resultado do exame realizado pela ré pois não compreendeu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Exame toxicológico para habilitação e renovação na categoria D. Resultado positivo para substância ilícita. Alegada falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência. Irresignação do autor que não se sustenta. O exame realizado por outro laboratório, à escolha do autor, não é suficiente para infirmar o resultado do exame realizado pela ré pois não compreendeu o mesmo período de detecção, tampouco foi utilizado o mesmo método. Com efeito, há diferença de cerca de duas semanas dias entre as coletas Ausência de comprovação da falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.